Tribunal: STF
Processo: MS 29929
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO TARDIA DE FALECIMENTO DE ADVOGADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO NO PROCESSO DE OUTROS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA PARTE. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. 



    Decisão: Trata-se de petições avulsas apresentadas no presente mandado de segurança, impetrado por Kedma Faria Tavares contra atos do Conselho Nacional de Justiça consubstanciados na Resolução 80/2009 e em decisão do Corregedor Nacional de Justiça que determinou a vacância da serventia extrajudicial de registro de imóveis e notas de Ananindeua-PA.



    A impetrante informa que foi investida, por delegação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no exercício das funções inerentes à serventia extrajudicial de registro de imóveis e notas de Ananindeua-PA, sendo nomeada serventuária da justiça e tomando posse em 18/02/1988, isto é, antes mesmo da CRFB/88. 



    Alega que, agindo em flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, o CNJ editou a Resolução 80/2009 e, com supedâneo nessa norma, determinou a vacância da sua serventia. Sustenta violação à segurança jurídica, porquanto os atos impugnados promoveram revisão de ato administrativo já consolidado há mais de 20 anos, contrariando o art. 54 da Lei 9.784 e o art. 95, parágrafo único, do Regimento Interno do CNJ, que estabelecem o prazo de 5 anos para o exercício do poder de autotutela do Estado.



    Aduz que o CNJ não teria competência para regular as serventias extrajudiciais, tarefa que caberia aos Tribunais de Justiça, sob pena de violação ao juiz natural e à legalidade. Sendo a delegação de serventias um serviço estadual, não poderia um órgão federal, que não é titular do serviço, desfazê-la. Defende, ademais, que os notários e registradores são particulares em colaboração com o Poder Público e não podem se sujeitar ao limite de remuneração dos servidores públicos, até porque os emolumentos que recebem não seriam receita pública. Alega, ainda, que o art. 28 da Lei 8.935/94 prescreve que os notários e oficiais têm direito à percepção de emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia.



    Pretende a impetrante, por tais razões, impedir a efetivação de concurso público para provimento da serventia na qual se encontra investida, bem como obstar a reversão ao erário de recursos recebidos. Requer que os efeitos da Resolução 80 do CNJ sejam suspensos em relação à impetrante, a fim de que não seja submetida ao teto remuneratório, nem revertido ao Poder Público o serviço notarial no qual foi investida em janeiro de 1988.



    O CNJ prestou informações (doc. 26). 



    Em 14/12/2009, foi indeferido o pleito liminar. 



    Em 4/5/2015, a Min. Rosa Weber denegou a segurança (doc. 31), tendo essa decisão transitado em julgado em 3/6/2015 (doc. 34).



    Em 3/5/2018, a impetrante peticionou (doc. 35), informando o falecimento do advogado Frederico Coelho de Souza na data de 24/3/2012, conforme certidão de óbito acostada aos autos (doc. 40). Com base nesse fato, pede que sejam declarados nulos os atos processuais praticados após o falecimento do advogado, “único representante legal habilitado nos autos e intimado da decisão monocrática proferida, para que seja desconstituído o trânsito em julgado dessa decisão e devolvido à Impetrante o prazo do recurso de agravo”.



    Na sequência, peticionou Flávio Heleno Pereira de Sousa, informando que, em 12/4/2018, conforme determinações do CNJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, participou de audiência de escolha de serventias extrajudiciais na qual foi disponibilizada a serventia objeto da presente demanda. Assim, por ter interesse no desfecho da causa, requereu que não sejam conhecidas as petições apresentadas pela impetrante, por falta de amparo legal, ou que seja indeferido o pleito (doc. 43 e 58).



    A União pugnou pela denegação da ordem (doc. 65). 



    A impetrante peticionou novamente, insistindo no pedido de declaração de nulidade (doc. 68).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo indeferimento dos pedidos e pela inexistência de nulidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CNJ. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E NOTAS DE ANANINDEUA/PA. RESPONSÁVEL INTERINA. ART. 236–§3.º DA CONSTITUIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM. ALEGADA NULIDADE PELA PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS. COMUNICAÇÃO TARDIA. NULIDADE INOCORRENTE. 



    1. Comunicação, em 4 de maio de 2018, do óbito de um dos 31advogados da impetrante habilitados nos autos, ocorrido em 24de março de 2012, com vistas à nulidade de atos processuais praticados na ação, inclusive o trânsito em julgado, certificado pela Secretaria do STF em 3 de junho de 2015. 



    2. A existência de diversos advogados legalmente habilitados no processo afasta a pretendida incidência do art. 265–I do CPC/1973, os quais, de qualquer forma, concorreram para que as publicações continuassem a ser feitas em nome do causídico falecido, por deixarem de comunicar oportunamente o óbito, oque não gera nulidade, nos termos do CPC/1973, art. 243 e CPC/2015,art. 276.



    3. Ademais, a comunicação tardia pela impetrante, após mais de 6 anos do falecimento do advogado, não gera a pretendida nulidade, por ausência de razoabilidade.



    ' Parecer pela improcedência do pleito formulado” (doc. 72)



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, anoto que não merecem acolhida as pretensões da impetrante. 



    Isto porque, neste momento processual, já não é mais possível atender ao intento da impetrante, pois não houve o cumprimento do seu dever de informar em prazo adequado o falecimento do seu avogado. 



    Com efeito, durante todo o trâmite processual, deve-se primar pela observância do postulado da lealdade processual. A incidência desse postulado, aliás, é de ampla aplicação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha de entendimento, veja-se trecho da ementa do AI 801.247 AgR-AgR-AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/12/2011:



    “[...] O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou cuide-se de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. […] ”



    Na mesma linha, esta Suprema Corte já afirmou a inexistência de nulidade dos atos processuais em casos de comunicação tardia de óbito de um dos advogados constituídos pela parte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERRACAP. PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBITO DO ADVOGADO. COMUNICAÇÃO TARDIA. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 5/4/2011). 2. O processo como instrumento técnico e ético é informado pelo princípio da boa-fé, que impõe às partes atuarem com lealdade processual em relação ao ex adversus e ao juízo. 3. Em consectário do princípio da lealdade processual, não se revela legítima a guarda de trunfos no afã de deter o resultado do processo, omitindo-se quanto à suposta nulidade, para utilizá-la em momento que julgar oportuno, de modo a acarretar o prejuízo dos atos processuais praticados, em afronta à preclusão. É dizer, na lição de Pontes de Miranda, ‘exige-se não só a verdade do que se diz como também o dever de não omitir’ (in PONTES DE MIRANDA, Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil – tomo 1. 2ª ed. Belo Horizonte: Forense: 1979. p. 470). 4. In casu, conforme a certidão de óbito juntada à fl. 345, o falecimento do Dr. Ricardo José Hudson de Abranches ocorreu em 21 de abril de 2010, não tendo a parte ou os demais advogados cumprido o dever de informar tempestivamente ao Juízo a quo a ocorrência do mencionado fato. Ao contrário, os advogados do agravante continuaram se manifestando e interpondo recursos muito após o óbito do Dr. Ricardo Abranches – como se extrai das fls. 221/222, 230/231 e 235/250. 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 918.302 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/10/2016)



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL. INÍCIO DE JULGAMENTO ADIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO. VÁRIOS PATRONOS. COMUNICAÇÃO TARDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO COMPLETA DO QUADRO FÁTICO E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Alegação de nulidade do processo-crime não configurada, pois, além da defesa ter deixado de comunicar oportunamente o falecimento de um dos patronos do Paciente, o princípio da falta de interesse, tal como estabelecido no art. 565, primeira parte, do Código de Processo Penal, não admite a argüição da nulidade por quem tenha dado causa ou concorrido para a existência do vício. Precedentes. 2. Alteração completa do quadro fático- processual. Habeas corpus prejudicado. (HC 101.437, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 25/5/2020)



    In casu, a segurança foi denegada em 4/5/2015 (doc. 31), tendo essa decisão transitado em julgado em 3/6/2015 (doc. 34). Ocorre que, somente quase três anos após o trânsito em julgado, em 3/5/2018, a impetrante peticionou (doc. 35) informando o falecimento de um dos seus patronos.



    Assim, como o objeto dos presentes autos constitui matéria já preclusa, tenho que a petição avulsa ora apresentada não é o instrumento adequado para objurgar, no ponto, o que já decidido por esta Corte. 



    É que a impugnação do que decidido deveria ter se dado por recurso específico, interposto ao tempo daquela decisão, providência não empreendida pela impetrante na oportunidade cabível. No mesmo sentido colaciono o seguinte precedente em caso semelhante:



    “PETIÇÕES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ DECIDIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA-PETITA. ARGUMENTAÇÃO DE OMISSÃO E INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO A QUESTÕES POSSESSÓRIAS. ADSTRIÇÃO AO OBJETO DO JULGAMENTO, CONFORME FIXADO NA APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PETIÇÕES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. O processo como instrumento técnico e ético é informado pelo princípio da boa-fé, que impõe às partes atuarem com lealdade processual em relação ao ex adversus e ao juízo.



      2. Em consectário do princípio da lealdade processual, não se revela legítima a guarda de trunfos no afã de deter o resultado do processo, omitindo-se quanto à suposta nulidade, para utilizá-la em momento que julgar oportuno, de modo a acarretar o prejuízo dos atos processuais praticados, em afronta à preclusão. 



    3. O inconformismo que tem como real escopo a reforma do decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



      4. In casu, como bem destacou o Ministério Público no seu relatório: “PETIÇÕES AVULSAS. Alegadas nulidades. Habilitação do espólio que não foi realizada no momento próprio, ônus que somente pode ser imputado à parte. Falecimento de advogado que tampouco acarretou prejuízo à parte, que teve pedido indeferido em 2010, sem o devido recurso no momento próprio. EMBARGOS DECLARATÓRIOS JULGAMENTO EXTRA PETITA. Inexistência, tendo em vista os contornos da lide, tal como postos em questão de ordem decidida em 2002. Impossibilidade de reavivar a questão soberanamente apreciada pelo Plenário do STF. TERRAS RESERVADAS OU DOADAS PELO ESTADO. DETERMINAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. Questão que restou apreciada no voto e nos debates do demais Ministros no sentido de que a área de 54 mil hectares ostenta a condição de terra indígena, pela presença constante destes, ainda que em número reduzido durante algum tempo. Nulidade portanto, de todos os títulos nela inseridos. Desnecessidade de apreciação e enumeração de todos os títulos anulados, porque o acórdão não determinou demarcação judicial, apenas declarando a terra como indígena, competindo aos órgãos federais a fixação dos referidos marcos e, pois, a consideração dos títulos efetivamente desconstituídos. Parecer pela improcedência dos embargos declaratórios.’ 



    5. Petições e embargos de declaração desprovidos.” (ACO 312 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 04/11/2015)



    Ademais, quanto à suposta nulidade defendida pela impetrante, verifico que, no caso sub examine, é inexistente. Consoante destacado no seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal, havia, à época, outros patronos legalmente habilitados a representar a impetrante:



    “Na conformidade do previsto no art. 383 do Código de Processo Civil/1973, vigente à época dos fatos, e no art. 5.º4 da Lei 8.906/1994, a atuação do advogado deve estar amparada em instrumento procuratório.



    Compulsados os autos, verifica-se que a procuração ad judicia e extra outorgada pela impetrante constitui como procuradores 31 advogados do Escritório Coelho de Souza Advocacia, entre os quais dois assinaram a petição inicial da presente ação. 



    Assim sendo, é incabível, no caso concreto, a pretendida aplicação do art. 265–Ido CPC/1973, vigente à época dos fatos, ante a existência de 30 patronos legalmente habilita-dos a representar a impetrante. Importa notar que os demais causídicos concorreram para que as publicações continuassem a ser feitas em nome do advogado falecido, o que não gera a pretendida nulidade ex vi do art. 2435 do CPC/1973, reproduzido no art. 2766 do CPC/2015 e do entendimento do Supremo Tribunal Federal (...).



    (...)



    Nessa linha, por ausência de razoabilidade, a comunicação tardia do óbito de 1 dos 31 advogados constituídos pela impetrante não gera a nulidade do trânsito em julgado da ação e da decisão denegatória da segurança.”



     O pleito apresentado, portanto, tem por escopo apenas rediscutir matéria exaustivamente examinada por esta Corte, hipótese vedada pela via da petição avulsa, mormente quando já consumado o trânsito em julgado da decisão impugnada, razão pela qual o pedido de declaração de nulidade deve ser indeferido.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade formulado pela impetrante nas petições apresentadas.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente